Tribunal: TJMT
Processo: 1026115-15.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026115-15.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LENI DE FREITAS CARDOSO - CPF: 925.489.468-00 (RECORRENTE), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA ANTECIPADA. EMENDA APRESENTADA DENTRO DO PRAZO. DOCUMENTAÇÃO COMPLETA JUNTADA AOS AUTOS. CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

Havendo o cumprimento tempestivo da determinação judicial para emenda da petição inicial, com a juntada da documentação solicitada, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu prematuramente o feito por suposta inércia da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026115-15.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Leni de Freitas Cardoso

Recorrida(s):

Sebraseg Clube de Benefícios Ltda

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2025

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, com fundamento no art. 330, I, c/c o art. 321, parágrafo único, ambos do CPC, sob o argumento de que a parte autora não teria comprovado a tentativa de resolução administrativa do litígio.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a parte recorrente ajuizou ação visando a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por dano moral, sob o argumento de que não possui qualquer relação jurídica com a seguradora reclamada, razão pela qual os débitos lançados em sua conta bancária são indevidos.

O despacho proferido no ID 257935159, estabeleceu o prazo de 15 (quinze) dias para que a autora
emendasse a inicial
, apresentando:

1.

Documentação comprobatória de tentativa de resolução administrativa/extrajudicial;

2.

Comprovante de residência atualizado e, se em nome de terceiros, o respectivo vínculo.

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que a parte autora protocolou tempestivamente, em 23/10/2024, petição de emenda à inicial (ID 257935167), contendo todos os documentos exigidos.

Dentre os anexos, destaca-se o comprovante da tentativa de solução administrativa (ID 257935168), além do comprovante de residência com a devida justificativa documental quanto à titularidade de terceiro (empresa de seu filho, da qual é representante legal – ID 257935170).

Portanto, embora a sentença tenha afirmado a ausência de cumprimento da diligência, resta claro nos autos que houve o adimplemento integral e tempestivo da determinação judicial.

A manifestação foi apresentada dentro do prazo assinalado na decisão (com ciência em 14/10/2024 e vencimento em 05/11/2024), conforme se vê da imagem destacada abaixo, tornando indevida a extinção prematura do processo.

Ademais, impende destacar que a exigência de prévia tentativa administrativa não é, por si, condição obrigatória para o exercício do direito de ação, conforme jurisprudência consolidada da própria Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A propósito:

RECURSO INOMINADO Nº 1074410-26.2023.8.11.0001 ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAISRECORRENTE: TEREZA MARIA DA CONCEICAO BARBOSARECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 28/05/2024

E M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, não há que se falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida.

2. Recurso conhecido e provido para anulação da sentença e retorno dos autos à instancia de origem para regular prosseguimento do feito.

(N.U 1074410-26.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA,
Terceira Turma Recursal
, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –
ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – INEXIGIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Determinação de emenda que não encontra fundamento no ordenamento jurídico pátrio.

Entendimento pacífico de que o prévio requerimento administrativo não se caracteriza como condição da ação ou pressuposto processual que impossibilite a propositura da ação judicial.

Desnecessário esgotamento das vias administrativas.

Recurso conhecido e provido. (N.U 1074725-54.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE,
Segunda Turma Recursal,
Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS -
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV. – DESNECESSIDADE - INDEFERIMENTO DA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE -
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 5º, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

A exigência de requerimento administrativo na plataforma consumidor.gov a fim de demonstrar o interesse de agir não pode ser condicionante para o conhecimento da ação.

Sentença reformada, com o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento. (N.U 1001570-80.2022.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma Recursal Única
, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Dessa forma, a sentença deve ser anulada, a fim de que o feito retorne à origem para regular processamento e análise do mérito da demanda, garantindo-se à parte o amplo acesso à jurisdição.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e ANULO A SENTENÇA
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025